Tribunal: CARF
Processo: 12278.000175/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12278.000175/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.465 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ELIZABETH BORGES DOS SANTOS PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para acatar as despesas com Kamila Nery Dias, de R$ 4.500,00
(fls. 71-72) e o recibo acostado à fl. 16, no valor de R$ 883,00 do profissional Gustavo Telesi
Galafassi (fl. 70).
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de notificação de lançamento exarada pela Administração Fiscal às fls.
20-25, em que se apurou, em face da contribuinte acima identificada, crédito tributário a
suplementar no valor total de R$ 17.392,49, pela dedução indevida de despesas médicas e com
instrução, relativamente ao ano-calendário de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12278.000175/2008-10
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12278.000175/2008-10

Impugnação oferecida pela própria às fls. 2-3, em que a contribuinte alegou, em
síntese, que não recebeu intimação da autoridade fiscal para apresentar documentos, e impugnou
as glosas consignadas, tanto em relação a despesas com dependentes quanto as com profissionais
médicos. Juntou, ainda, documentos às fls. 4-17.
Sobreveio acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 38-43, que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo a exigência
tributária para o valor de R$ 6.593,12, sem contabilizar a incidência de juros e multa de ofício.
Ainda inconformada, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 53-65), em
que sustentou, em suma, que os dependentes (filho, pai e mãe) foram assim declarados
regularmente, e que os documentos juntados nesta oportunidade comprovam os desembolsos a
título de despesas médicas.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 77), para
decisão do colegiado de segunda instância, com as homenagens de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço, de antemão, o recurso interposto, tendo em vista que a contribuinte foi
regularmente cientificada da decisão de piso no dia 06/9/2010 (fl. 45), e formalizou sua
irresignação em 03/9/2010 (fl. 53), sendo, portanto, tempestivo.
Sem questões preliminares a serem analisadas.
No mérito, a pretensão merece prosperar, mas somente em parte.
Com relação às deduções com dependentes, é fato incontroverso que os pais da
contribuinte, João Lima dos Santos e Eunice Borges dos Santos, não podem ser declarados
dependentes da contribuinte, porque aquela apresentou, no período, declaração própria, no
modelo completo, e esta foi declarada como tal pelo contribuinte Jair Borges dos Santos,
conforme fundamentado pelo acórdão de primeira instância (fl. 40). Assim, as declarações
firmadas às fls. 66 e 67 não possuem a autoridade de fazer ilidir a previsão expressa no art. 35, §
4o, da Lei 9.250/1995, que dispõe:
"É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte."
Quanto ao filho da contribuinte, Marcantônio Medeiros de Assis Junior, não foi
comprovada, nesta fase processual, a condição de estudante de ensino superior ou de escola
técnica de segundo grau, o que se demonstraria facilmente com declaração de matrícula; assim, a
declaração firmada pelo próprio dependente (fl. 69), por óbvio, não satisfaz a exigência contida
no art. 35, § 1o, do RIR/1999, essa glosa também deve ser mantida.
A declaração do senhor Geraldo Jose de Araujo (fl. 68) apenas demonstra a
existência de contrato de locação dentre este terceiro e a mãe da contribuinte, e não possui
qualquer aptidão tributária apta a influir neste julgado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12278.000175/2008-10

Quanto às despesas médicas, como a declaração firmada pelo profissional
Gustavo Telesi Galafassi (fl. 70) esclarece que o tratamento foi realizado pela contribuinte, e não
em favor de um de seus dependentes irregularmente declarados, entendo que o recibo acostado à
fl. 16, no valor de R$ 883,00, deve ser considerado regular para fins de afastamento da glosa.
Melhor sorte, todavia, não assiste à contribuinte em relação à declaração firmada
pela profissional Kamila Nery Dias, de próprio punho (fls. 71-72), eis que, como menciona
tratamento estético (clareamento dental) e colocação de três próteses, somado ao fato de que os
recibos às fls. 8-11 apenas aludem, genericamente, a "tratamento odontológico", não podem ser
consideradas regulares, a teor do disposto no art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei 9.250/1995, e art. 80,
inciso V, do RIR/1999, respectivamente.
Por derradeiro, os demais recibos acostados aos autos, dos profissionais Júlia
Mara Orfali e Custódio Dias Neto (fls. 3-7 e 12-15) não foram objeto de complementação
probatória pela contribuinte, que recorreu genericamente neste ponto; assim, essas glosas
também ser mantidas.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital